Tribunal: STF
Processo: HC 172114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: 1. Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. 4. ICMS. 5. Não interposição de recurso. 6. Alegada atipicidade da conduta. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.